Tribunal: TJES
Processo: 5004163-47.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004163-47.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA VALERIA ARANHA MARTINELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004163-47.2025.8.08.0006

RECORRENTE: ALBA VALERIA ARANHA MARTINELLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SALARIAL COM BASE NO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS (LEI MUNICIPAL Nº 4.695/2024). IMPOSSIBILIDADE. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA VINCULADA AO EDITAL E AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO APENAS DAS REVISÕES GERAIS ANUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO DA CATEGORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença
a quo
agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido. Conforme destacado pelo juízo, a contratação temporária possui natureza precária e é regida estritamente pelas condições estabelecidas no Edital e no Contrato Administrativo.

4. A Lei Municipal nº 4.695/2024 estabelece explicitamente o plano de carreira para os servidores efetivos. A extensão automática de tais vantagens a servidores temporários desvirtuaria a natureza jurídica dos vínculos e violaria o princípio da reserva legal. Ademais, o Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37.

5. No que tange aos valores, as provas documentais (ficha financeira) demonstram que o Município aplicou corretamente as revisões gerais anuais (Leis nº 4.600/2023, 4.696/2024 e 4.776/2025), que são as únicas extensíveis aos temporários.

6. Portanto, não restou comprovado ato ilícito ou defasagem salarial indevida, uma vez que a Recorrente percebe valores que superam os padrões iniciais da tabela vigente.

7. Voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)